Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por HEXA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (embargante/agravada) em face da decisão monocrática de minha lavra lançada no ID 32867207, que deferiu o efeito suspensivo pleiteado para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, até o julgamento do mérito recursal. Alega o embargante (id 32907963), em síntese, que o Distrito Federal interpôs recurso de agravo de instrumento omitindo que a parcela principal do procedimento originária seria incontroversa e teria sido declinada como devida pelo próprio Agravante, não encontrando-se motivo para restar suspensa a sua execução até o julgamento do presente recurso, notadamente porque não haveria qualquer liame entre o objeto recursal e aquela parcela originária. Sustenta que a suspensão de todo o procedimento, inclusive em parcela nitidamente incontroversa violaria a boa-fé, notadamente porque teria a Agravada renunciado a seu direito para obter a expedição do precatório da parcela incontroversa da forma mais célere possível. Ao final, requer seja sanado o vício apontado para, nos moldes da ADI n. 5534/DF e § 4o do artigo 535, CPC, seja limitado o efeito suspensivo apenas à parcela controvertida, com o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela que teria sido confessada pelo agravado. O embargado/agravante foi intimado e se manifestou pelo desprovimento dos embargos (id 33341045). É o relatório necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, farei também sua análise de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. No caso não há vício a ser sanado. As razões pelas quais suspendi a execução até a análise do mérito do presente recurso persistem. Leia-se, a propósito: “Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo, pelas seguintes razões. O magistrado a quo homologou o valor da condenação em R$ 781.533,18 (setecentos e oitenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais e dezoito centavos), o que corresponde a aproximadamente 644 (seiscentos e quarenta e quatro) salários-mínimos. Não obstante, os honorários devidos na fase de conhecimentos foram fixados nos autos da liquidação de sentença em 11% (onze por cento) sobre o valor apurado. Dessa forma, ao realizar a subsunção, o magistrado aplicou ao caso a hipótese prevista no artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, quando deveria ter levado em consideração os limites fixados no artigo 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o valor homologado ficou entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: (...) II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Quanto ao perigo de dano, vislumbro sua presença, uma vez que já foi determinada a expedição de precatório para o pagamento da verba honorária. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se." Como se lê, não há qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no decisum rechaçado. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte não implica em vícios combatidos pelos embargos de declaração, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Operada a preclusão da presente decisão, retornem-me os autos para análise do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora